Tribunal: STJ
Processo: 1000696-50.2015.8.26.0533
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237994 - SP(2025/0385815-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
AGRAVANTE
: BARROCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
AGRAVADO
: SABRINA PINHEIRO TEODORO
ADVOGADA
: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
C/C
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação de rescisão de contrato
indenização por perdas e danos.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55778026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 18:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 23ae7fdf-e4bc-42e3-8600-ec3b61db2f91

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237994 - SP(2025/0385815-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
AGRAVANTE
: BARROCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
AGRAVADO
: SABRINA PINHEIRO TEODORO
ADVOGADA
: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
C/C
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA.
INVIABILIDADE.
1. Ação de rescisão de contrato
indenização por perdas e danos.
c/c
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por HM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
e BARROCÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA em
S/A
face da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial que
interpuseram.
de rescisão de contrato
indenização por perdas e danos,
Ação:
c/c
ajuizada por SABRINA PINHEIRO TEODORO em face de HM ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES
e BARROCÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
S/A
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
Sentença:
declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda formalizado
entre as partes, restituindo-se o imóvel à ré, que deverá devolver o equivalente a
80% dos valores efetivamente pagos pela parte autora (salvo valores pagos à guisa
Documento eletrônico VDA54442594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:06
Código de Controle do Documento: 0b2689a0-f3f5-4b65-9e66-e9988004a6bd

de corretagem), e que deverão ser corrigidos monetariamente desde cada
desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, estes devidos a partir
do trânsito em julgado da sentença, ficando assegurado, por outro lado, o direito
às rés de reterem, tão somente, os 20% restantes do total pago pela compradora,
devendo o valor correto ser apurado em ulterior cumprimento de sentença.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
SABRINA PINHEIRO TEODORO, nos termos da seguinte ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS Ausente a abusividade das cláusulas avençadas
Não demonstrado o vício de consentimento quando da contratação Rescisão
contratual por culpa da Autora (compromissária compradora) SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a rescisão do contrato e condenar as
Requeridas à restituição de 80% dos valores pagos pela Autora (excluídos do cálculo
os valores devidos a título de comissão de corretagem) Percentual de retenção já
inclui os valores pagos a título de comissão de corretagem Caracterizada a
sucumbência recíproca, em maior parte da Autora RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar as Requeridas, solidariamente, à
restituição de 80% de todos os valores pagos pela Autora (incluída a comissão de
corretagem), com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios de
1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, arcando a Autora com o
pagamento de
das custas e despesas processuais (arcando as Requeridas com a
3/4
parcela remanescente), e fixados os honorários advocatícios dos patronos das
partes em 20% do valor da condenação, com igual rateio, observada a gratuidade
processual.

opostos por HM ENGENHARIA E
Embargos de declaração:
CONSTRUÇÕES
e BARROCÃO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA,
S/A
foram rejeitados.
aponta violação aos arts. 104, 421, 422 e 724 do CC,
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial.
Defende, em síntese, a ausência de obrigação de devolução taxa de
corretagem, ao argumento de que foi pactuado em contrato a obrigação da
recorrida pelo pagamento da referida taxa.
não conheceu do recurso especial interposto pelas
Decisão monocrática:
agravantes, em razão da incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
nas razões do presente recurso, as agravantes
Agravo interno:
argumentam acerca do prequestionamento implícito da matéria objeto do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54442594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:06
Código de Controle do Documento: 0b2689a0-f3f5-4b65-9e66-e9988004a6bd

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.
Com efeito, do renovado exame dos autos, verifica-se que, apesar da
oposição de embargos de declaração, de fato, não houve pronunciamento do TJ/SP
acerca dos argumentos invocados pela parte agravante quanto aos dispositivos
legais indicados como violados nas razões do recurso especial, circunstância que
impede a apreciação da insurgência, pois não satisfeito o requisito do
prequestionamento.
Logo, permanece a aplicação da Súmula 211/STJ.
Importa ressaltar, além disso, acerca do prequestionamento ficto,
previsto no
do CPC, tem-se que esse só é admissível quando, após a
art. 1.025
oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente venha a
suscitar devidamente a violação do
do CPC nas razões do recurso
art. 1.022
especial, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que, no entanto, não ocorreu
na hipótese sob julgamento.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.855.026/MA,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
10/6/2020
AREsp 1.206.045/RN,
10/9/2018.
Ademais, como consignado na decisão agravada, a ausência de
prequestionamento do tema que se supõe divergente, qual seja, a alegada
violação dos arts. 104, 421, 422 e 724 do CC, impede o conhecimento da
insurgência veiculada pela alínea “c” do
III, da Constituição da República.
art. 105,
Nesse sentido: AgRg no
Terceira Turma, DJe
REsp 909.113/RS,
2/5/2011
e AgRg no Ag
Quarta Turma, DJe
781.322/RS,
24/11/2008.
Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54442594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:06
Código de Controle do Documento: 0b2689a0-f3f5-4b65-9e66-e9988004a6bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.237.994 / SP
Número Registro: 2025/038581-55
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006965020158260533
Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
RECORRENTE : BARROCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS
: MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
RECORRIDO
: SABRINA PINHEIRO TEODORO
ADVOGADA
: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784
ASSUNTO
: PROMESSA DE COMPRA E VENDACOISAS - PROMESSA DE COMPRA E
VENDADIREITO CIVIL - PROMESSA DE COMPRA E VENDACOISAS - PROMESSA
DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A
AGRAVANTE
: BARROCAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
ADVOGADOS : MONICA ELISA MORO DE SOUZA - SP298437
BRUNO ZANETTE BATAIERO - SP491877
AGRAVADO
: SABRINA PINHEIRO TEODORO
ADVOGADA
: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784
TERMO
Documento eletrônico VDA55323352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 15:18:48
Código de Controle do Documento: 9260fdf0-6d18-48a4-a4cf-729f8e809955

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 17/03/2026 a 23
/03/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 15:18:48
Código de Controle do Documento: 9260fdf0-6d18-48a4-a4cf-729f8e809955